Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709325-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: ROSANA MARIA FILHA FERREIRA, SORLANGE MARIA MACHADO, EDNA REGINA FRANCA DOS SANTOS, VALMIR MANOEL DE FRANCA, MARCO ADRIANO DE SOUSA FRANCA, JOSE DE DEUS FRANCA, TAMIRES BANDEIRA DE MELO, GLEISON BANDEIRA DE MELO, SABRINA SILVA FRANCA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROSANA MARIA FILHA FERREIRA e outros tendo por objeto a r. sentença (ID 41471352) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença da Ação Coletiva no 59.888/96 – Pje no 0001096-21.1999.8.07.0000 – , a qual reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar tíquetes alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002, em benefício dos substituídos processuais e filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF. Na r. sentença apelada (ID 41471352), o ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL (ID 41471339) para reconhecer a prescrição do título e, em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença. Inconformados, os exequentes interpõem apelação. Pois bem. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado em 10/03/2000. Este cumprimento de sentença foi proposto apenas no ano de 2022. O apelante defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a incidência da prescrição. Ocorre que questão da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Neste contexto, considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial. Isso posto, DETERMINO A SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa dias), para aguardar o julgamento acerca da prescrição do título executivo, pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator